Tribunal: TCU
Processo: 037.126/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades constatadas na gestão financeira dos recursos federais repassados ao município de Encruzilhada/BA nos exercícios 2005 a 2009 e 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Anderson Rocha, José Virgílio Vieira de Miranda, Edélio Luís Dias Santos, Edna Lilian Dias Santos e Ivani Andrade Fernandes Santos; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Gilmar Rocha Pereira, Maria Isabel dos Santos e Patrícia Adolfo da Silva; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Gilmar Rocha Pereira, Maria Isabel dos Santos, Patrícia Adolfo Silva, José Virgílio Vieira de Miranda e Edna Lilian Dias Santos, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, II; 18 e 23, II da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas de Edélio Luís Dias Santos, Ivani Andrade Fernandes Santos e Anderson Rocha, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: a) débitos de responsabilidade de Edélio Luís Dias Santos (CPF XXX.204.725-XX): Data do Fato Gerador Valor (R$) 21/2/2005 3.008,00 21/2/2005 1.780,00 22/2/2005 2.877,27 28/2/2005 5.000,00 05/4/2005 3.000,00 09/6/2005 420,00 15/6/2005 3.000,00 15/6/2005 1.000,00 15/6/2005 8.500,00 15/6/2005 6.300,00 16/6/2005 333,38 16/6/2005 333,38 18/7/2005 1.000,00 18/7/2005 333,38 18/7/2005 333,38 15/8/2005 6.800,00 05/9/2005 3.800,00 27/10/2005 66.100,00 20/1/2006 6.149,00 23/1/2006 333,38 24/1/2006 117,00 24/1/2006 333,38 26/1/2006 562,00 1o/3/2006 13.360,00 28/3/2006 2.500,00 7/4/2006 400,00 30/5/2006 400,00 30/6/2006 6.149,00 4/7/2006 6.300,00 5/7/2006 2.000,00 31/7/2006 396,00 31/7/2006 582,02 31/7/2006 396,00 1o/9/2006 1.200,00 5/9/2006 1.908,00 17/11/2006 400,59 26/3/2007 3.000,00 26/3/2007 1.681,49 29/6/2007 800,00 11/9/2007 2.900,00 11/9/2007 6.300,00 12/9/2007 6.300,00 20/9/2007 2.577,94 2/10/2007 3.000,00 2/10/2007 3.000,00 2/10/2007 3.300,00 5/10/2007 2.000,00 19/10/2007 1.500,00 22/10/2007 2.000,00 22/10/2007 1.500,00 22/10/2007 6.250,00 22/10/2007 1.500,00 24/10/2007 1.500,00 29/10/2007 6.300,00 30/10/2007 3.000,00 1o/11/2007 2.000,00 13/11/2007 3.530,56 13/11/2007 2.501,00 13/11/2007 6.500,00 13/11/2007 2.500,00 14/11/2007 5.000,00 14/11/2007 8.750,00 14/11/2007 9.187,00 14/11/2007 6.300,00 14/11/2007 1.500,00 20/11/2007 3.000,00 20/11/2007 1.200,00 23/11/2007 4.520,00 30/11/2007 6.300,00 30/11/2007 3.000,00 30/11/2007 6.000,00 30/11/2007 6.000,00 30/11/2007 5.600,00 30/11/2007 5.000,00 04/12/2007 10.056,00 04/12/2007 3.008,00 10/12/2007 2.600,00 11/12/2007 1.670,00 17/1/2008 830,50 20/11/2008 33.117,00 22/12/2008 33.117,00 29/12/2008 33.117,00 b) débitos de responsabilidade de Ivani Andrade Fernandes Santos (CPF: XXX.517.955-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2009 33.117,00 c) débitos de responsabilidade solidária de Ivani Andrade Fernandes Santos (CPF XXX.517.955-XX) e Anderson Rocha (CPF: XXX.384.485-XX): Data do Fato Gerador Valor (R$) 24/1/2011 5.000,00 14/2/2011 9.917,68 14/4/2011 9.355,00 18/5/2011 6.500,00 1o/7/2011 3.500,00 9/8/2011 3.790,77 23/9/2011 5.821,00 11/10/2011 1.547,44 9.5. aplicar a Ivani Andrade Fernandes Santos e Anderson Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, individualmente e respectivamente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e em atenção ao inquérito civil público 1.14.0007.000013/2011-39; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao FNS, informando aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.